Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL. PAGAMENTO EM APARTADO. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.

2. De acordo com o disposto no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

3. A norma não exige que cada representado firme individualmente o contrato de serviços advocatícios como condição para futuro destaque em RPV dos honorários contratuais.

4. Um vez ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva em processo cujo autor é o sindicato, os credores devem pagar os honorários contratuais anuídos pelo sindicato, visto que, sem a atuação deste, sequer existiria título judicial a ser executado.

5. Admite-se o destaque da verba honorária contratual nos autos de cumprimento de sentença individual, a fim de ser expedido requisitório de pequeno valor para pagamento dos honorários contratuais, de forma apartada ao crédito principal.

6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.